Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA, APELO CONHECIDO. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. EFICÁCIA NÃO PRECLUSIVA. RESERVA DE CRÉDITO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, ambos do CPC, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada.
2. A coisa julgada se caracteriza por reprodução de ação já decidida, com sentença transitada em julgado, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2.1. Embora sejam as mesmas partes nas duas ações e o objeto seja o mesmo contrato, a rejeição do pedido de habilitação de crédito não possui efeito preclusivo sobre o fundo do direito, uma vez que o indeferimento de habilitação de crédito no arrolamento sumário não se originou da prova da quitação do débito, e sim decorreu de causa de natureza processual, qual seja, a simples falta de concordância de todos os herdeiros com o requerimento de habilitação, o que está previsto no art. 642, §2o c/c art. 643, caput, do CPC. Logo, não há falar em coisa julgada nos autos de habilitação de crédito. 2.2. Ao contrário disso, reconhecendo ter sido comprovada suficientemente a obrigação e antevendo a necessidade de assegurar o direito do credor não admitido, o magistrado da outra ação determinou a reserva do crédito em seu valor nominal, em caráter provisório, com base no art. 643, parágrafo único, do CPC, cabendo ao credor propor ação autônoma para obtenção da satisfação de seu crédito. Presente o interesse de agir do credor.
3. É admitido o vencimento antecipado da dívida pelo inadimplemento da devedora falecida quando expressamente previsto no contrato firmado entre as partes, conforme dispõe o art. 1.425, III, do Código Civil.
4. A ordem processual civil estabelece a fixação dos honorários advocatícios como regra geral, de aplicação obrigatória, é a veiculada no Art. 85, § 2o, do CPC, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa. 4.1. Na demanda em análise, a sentença proferida na ação monitória declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial e condenou réu ao pagamento da dívida advinda de contrato de abertura de crédito rotativo, fixando os honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, corretamente aplicado nos autos em análise. 4.2. A incidência da causa específica de redução de honorários advocatícios na ação monitória para 5% (cinco por cento) do valor da causa e a isenção de custas, prevista no caput do art. 701 do CPC, somente ocorre quando há o cumprimento espontâneo da obrigação de pagar pelo réu, o que não ocorreu nos presentes autos. Contrariamente a isso, a parte Ré resistiu à pretensão monitória com a oposição de embargos monitórios e, ainda, resiste com a interposição do presente recurso de apelação.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados.